Tribunal: TJPA
Processo: 0007650-62.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007650-62.2019.8.14.0036

APELANTE: AMADEU CUNHA DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Art. 155,
caput
, do cpb. Pretendida absolvição. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. reiteração delitiva. Pena de multa. Proporcionalidade. Regime semiaberto. Manutenção em razão dos maus antecedentes. Recurso conhecido e improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro).

II. Questões em discussão

2. Pretensão do apelante: (i) absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância; (ii) redução da pena de multa por hipossuficiência econômica; (iii) readequação do regime de cumprimento da pena para o regime aberto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.

4. O princípio da insignificância é inaplicável, dada a reiteração delitiva do apelante, demonstrada por seus maus antecedentes.

5. A pena de multa foi fixada de forma proporcional ao crime e próxima do mínimo legal, não havendo motivo para sua redução.

6. Mantém-se o regime semiaberto, justificado pelos maus antecedentes do réu, conforme art. 33, §3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probante para a condenação. 2. O princípio da insignificância não se aplica a réu com histórico de reiteração delitiva. 3. O regime semiaberto é cabível quando justificado pelos maus antecedentes, mesmo que a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CP, art. 33, §3º; STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.296/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 1.975.963/GO; STJ, AgRg no HC n. 796.563/MS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por AMADEU CUNHA DA COSTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput
, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 30.08.2019, por volta das 06h00, o acusado, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu 90m (noventa metros) de cabo de energia tipo PP, 01 (uma) marreta de 05 kg, 100m (cem metros) de cabo de energia 6mm, 01 (um) disjuntor de 100A e 01 (um) balde preto de ferramentas, pertencentes à vítima Manoel Marques Coelho. Após o furto, a vítima, que era responsável pela obra, avistou o réu caminhando em via pública com o balde preto de ferramentas, e em seu interior parte dos cabos de energia furtados, tendo o levado à delegacia.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição em razão: i) da insuficiência probatória e/ou ii) da aplicação do princípio da insignificância.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena de multa
, dada a hipossuficiência econômica do réu, assim como
a readequação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, que dever ser o aberto
, considerando o
quantum
final da reprimenda.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença está em consonância com o arcabouço probatório e obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa da apelante pugna por sua
absolvição em razão: i) da insuficiência probatória e/ou ii) da aplicação do princípio da insignificância.

Improcedente o pleito.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação (ID 18978851 - Pág. 9 e ID 18978852 – pág. 2), autos de Entrega (ID 18978851 - Pág. 15), bem como, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, colhidos em Juízo e na polícia, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A testemunha Clemison Pacheco Pureza declarou, em Juízo:

“QUE prestava serviço de vigia para a vítima, na obra; QUE não estava no local no momento do furto; QUE tomaram conhecimento da autoria por meio de denúncia de moradores próximos, que viram o acusado passar na rua com o objeto que fora furtado; QUE encontraram o objeto com o acusado; QUE acionaram uma guarnição da polícia, que prendeu o acusado; QUE o acusado entrou na obra mediante arrombamento na porta traseira; QUE não tem ideia do valor aproximado do valor; QUE a vítima disse ao declarante que não foi restituído todo o material, porque o acusado já havia vendido uma parte; QUE os moradores falaram que o acusado estava andando na rua com um balde com os objetos que estava procurando; QUE o declarante sabia onde o acusado mora e se dirigiu até o local, encontrando os bens furtados; QUE as coisas estavam no chão, na frente da casa do acusado; QUE o acusado estava vendendo os objetos; QUE inicialmente o acusado negou, dizendo que era dele, pois havia comprado; QUE a vítima foi até o local e reconheceu os bens.”

A versão da testemunha corrobora a declaração da vítima Manoel Marques Coelho em sede policial, que afirmou que os objetos foram furtados no início da manhã e, após diligências, conseguiu avistar o acusado, por volta de 20h30 do dia 01.09.2019, transitando em via pública com parte da
res furtiva
dentro de um balde. (ID 18978851 - Pág. 11).

A testemunha Rosalvo Diniz Veiga, para quem o acusado tentou vender parte do produto do crime, relatou em Juízo:

“QUE o Amadeu pediu para o declarante guardar uma caixa de fio. QUE era uma extensão e uma caixa de mortadela. QUE o acusado chegou por volta de 20h na mercearia de propriedade do declarante. QUE o acusado chegou e disse “compra esse fio de mim”. QUE o declarante disse que não iria comprar, porque não precisava. QUE, então, o acusado pediu para o declarante guardar que, na manhã seguinte, iria buscar os objetos. QUE o acusado justificou a necessidade de guardar ali, alegando que iria até a casa do tio dele, conhecido por “Piroca”, matar porcos para vender e somente no dia seguinte poderia buscar os objetos. QUE o declarante aceitou e guardou o fio no canto. QUE por volta de 13h, a Polícia chegou no local e trazia o acusado algemado. QUE o acusado disse “vim ver o fio que eu deixei com o senhor”; QUE o declarante entregou o fio; QUE o Policial pediu para o declarante acompanhá-los até a delegacia e, no local, prestou depoimento; QUE já conhecia o acusado; QUE o declarante não desconfiou que o fio fosse produto de crime e não sabia qual o valor do bem; QUE o fio era usado, uma extensão para fim de obras; QUE olhou apenas de cima e não sabe precisar quantos metros; QUE o acusado, incialmente, chegou oferecendo o fio para vender e, diante da negativa do declarante, logo em seguida, pediu para guardar no local.”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, na polícia
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pela vítima demonstram que o réu e outro comparsa não identificado furtaram a motocicleta que estava estacionada na porta da residência da ofendida. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial negativa, sem, no entanto, reduzir a pena final do apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
(TJDFT - Acórdão 1603882, 07161129620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Improcedente, também, a aplicação do princípio da insignificância
.

Do exame processual, vê-se que não cabe falar do antedito brocardo no presente caso.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

No caso em apreço, observa-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois o acusado
é contumaz na prática de crimes
, de acordo com a certidão de fls. 127/128 (ID 18978892), o que revela sua
reiteração delitiva

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Este eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para a sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de manutenção da r. sentença que rejeitou a denúncia por ausência de tipicidade material da conduta praticada. III - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, "a despeito de se tratar de bens de valor de pouca monta" - "um DVD, um aparelho de som portátil, uma balança, quatro unidades de queijo e a quantia de R$ 31,00" (fl. 305), não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.975.963/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Inviável, pois, o pleito absolutório.

2. Da
Redução da Pena de Multa

Requer a
redução da pena de multa
, dada a hipossuficiência econômica do réu.

Não lhe assiste razão.

Entendo que o valor final de 11 (onze) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
não merece redução
, eis que se revela, além e extremamente próximo ao mínimo legal, suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu (fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão), além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

3. Da Pretendida Readequação do Regime de Cumprimento da Pena

Por fim, a defesa pede
a readequação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, que dever ser o aberto
, considerando o
quantum
final da reprimenda.

Também aqui seu pleito é improcedente.

Não obstante o
quantum
final da pena permitir, a princípio, a imposição do regime aberto, vê-se que o magistrado sentenciante fixou o regime semiaberto com base no art. 33, §3º, do CPB, tendo idoneamente justificado sua escolha em razão dos maus antecedentes do réu, o que denota sua reiteração em crimes contra o patrimônio.

Agiu o juiz, assim, de acordo com a jurisprudência do STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAIS. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.). 2. No caso, consoante se extrai dos autos, o réu possui maus antecedentes, sendo reincidente específico em crimes contra o patrimônio, já tendo cumprido pena, inclusive, pela prática de roubo. 3. Sobre o tema, esta "Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente específico e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico" (AgRg no HC n. 796.563/MS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). 4. Assim, embora o valor da res furtiva - R$ 26,00 -, na ocasião em que ocorreram os fatos - 20 de julho de 2019 - seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época (R$ 998,00), verifica-se que o réu não faz jus ao reconhecimento do benefício. 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada uma circunstância judicial (art. 59 do CP), o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. 6.
Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, admite-se, excepcionalmente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, com amparo em julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, no RHC 224.553/SC
(1ª Turma, Relator Ministro Cristiano Zanin, Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 28/08/2023, acórdão pendente de publicação) e no HC 123.533/SP (Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/02/2016). 7. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.330.296/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 24/10/2023.)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024